Tribunal: TJBA
Processo: 8031675-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031675-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Advogado(s): FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES AGRAVADO: DEMOSTHENES NAVARRO DA CUNHA Advogado(s):LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde de autogestão contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação de obrigação de fazer. A ação originária busca a cobertura de procedimento cirúrgico cardíaco (litotripsia intravascular) negado pela operadora. A Agravante pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça alegando hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de autogestão faz jus à gratuidade de justiça diante da comprovação de déficits contábeis; (ii) definir se a competência para julgar a demanda é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, considerando a natureza civil do pedido de cobertura assistencial e a tese firmada no IAC nº 05 do STJ. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa jurídica que comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (Súmula 481/STJ). Os balanços patrimoniais apresentados demonstram patrimônio líquido e resultados negativos, evidenciando a hipossuficiência. 4. A competência é da Justiça Comum quando a controvérsia se limita à cobertura de procedimento médico e interpretação de contrato de plano de saúde, sem discussão sobre vínculo empregatício ou cláusulas de acordo coletivo de trabalho, ainda que se trate de autogestão. Interpretação teleológica do IAC nº 05 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a precariedade financeira da pessoa jurídica, é devida a gratuidade de justiça. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de obrigação de fazer contra plano de saúde de autogestão quando a causa de pedir e o pedido restringem-se à cobertura assistencial, sem discussão de matéria trabalhista." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 1º; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, IAC nº 05 (REsp 1.799.343/SP); STJ, CC 190.231/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8031675-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e como agravado DEMOSTHENES NAVARRO DA CUNHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora